Tribunal: TJES
Processo: 5023941-51.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023941-51.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO: MARCELO LOUREIRO BARBOSA

RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por Marcelo Loureiro Barbosa em face de Itaú Unibanco S.A., postulando a compensação por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). Conforme narrativa prevista na inicial, a parte autora alega que é cliente do Réu tendo bom histórico. Aduz que, na data de 05/04/2022, tentou realizar um pagamento com o cartão de crédito do Réu, mas não obteve êxito, vindo a descobrir que a recusa se deu por motivo de suspeita de fraude, sem que tivesse de qualquer forma concorrido para isso, tampouco tivesse sido avisado que a sua conta estava sob qualquer tipo de análise. Alega que teve que pedir ajuda a um conhecido que trabalha no local para permitir que fosse embora do estabelecimento sem pagar, para, então, buscar dinheiro em casa, voltar ao estabelecimento e quitar a conta em aberto. Relata ainda que, no dia 06/04/2022, por meio de ligação perante o Requerido, a qual gerou o protocolo de n.º 0877414570, tomou conhecimento de que o bloqueio da conta se deu por motivo de uma transação suspeita de fraude. Alega que, uma semana após o contato, a sua conta foi desbloqueada, evidenciando que nada havia feito para que justificasse o bloqueio indevido de sua conta bancária e, por conseguinte, a utilização de seu cartão de crédito. Sentindo-se lesado, ajuizou a presente demanda.

Em sede de

sentença (ID 5325526) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (Itaú Unibanco S.A.) a pagar à parte autora (MARCELO LOUREIRO BARBOSA) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais causados, com correção monetária e juros de mora, desde o arbitramento. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 5325531),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.
(IDs 5631410)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o decisum pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à ação de indenização por danos morais, na qual restou devidamente demonstrado os danos morais causados à parte requerente, ora recorrida em virtude da falha na prestação de serviços por parte da requerida, ora recorrente.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, em especial pelo fato de que foi imposta a obrigação ao recorrente em sede de sentença.

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre o recorrido, que foi vítima de dano moral.

Por tais razões, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Compulsando os autos, entendo ser o caso de não acolher a questão processual suscitada de cerceamento de defesa suscitada pela parte recorrente em virtude da ausência de audiência de instrução e julgamento. Pois, o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do convencimento do juízo, sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas, cumprindo registrar que tal providência não é mera faculdade do julgador, mas sim imposição constitucional. (art. 5º, LXXVIII da CRFB/88).

Com relação ao mérito da demanda, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, não há dúvidas de que houve falha na prestação do serviço do Requerido, ora recorrente, que não obteve êxito em comprovar a regularidade do bloqueio da conta do requerente, ora recorrido.

Portanto, a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual suas alegações não merecem prosperar.

Assim sendo, resta caracterizada a ocorrência de falha no serviço prestado pelo recorrente. No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)